Tribunal: TJDFT
Processo: 0719941-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 258,04 em favor do autor, referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional na parcela de janeiro de 2021.
2. A parte autora argumentou na inicial que é professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que recebeu abono de permanência no ano de 2020, em especial no mês de janeiro de 2021, data em que lhe foi pago o adicional de 1/3 de féria, quando o réu indevidamente excluiu da base de cálculo do adicional de 1/3 o valor do abono, pagando um montante menor do que aquele devido.
3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que o abono de permanência é vantagem personalíssima e temporária, devida apenas enquanto o servidor ainda estiver em atividade. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
4. A controvérsia em questão consiste em analisar se o valor referente ao abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias do servidor público civil.
5. Cabe destacar, a princípio, que o entendimento firmado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é o de que o abono de permanência possui natureza remuneratória e não indenizatória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário.
6. Neste mesmo sentido, o ETJDFT também possui firme precedente a respeito da natureza remuneratória do abono de permanência: O abono de permanência, incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que exerce cargo efetivo que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. (...). (Acórdão n.1143788, 07018434020178070018, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Por conseguinte, revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração do servidor. No mesmo sentido aqui exposto, cita-se o seguinte precedente deste Tribunal: (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. O adicional de férias é disciplinado pelo art. 91 da Lei Distrital 840/2011, segundo o qual, independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas. Portanto, o adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas. Observando a natureza remuneratória do abono de permanência, é certo que tal rubrica compõe a base de cálculo do adicional de férias.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.